Tribunal: STF
Processo: RHC 127522
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS – EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA – ENVELOPAMENTO – INSUFICIÊNCIA. Reconhecido o excesso de linguagem da pronúncia, causa de nulidade absoluta, cumpre anulá-la, determinando-se que outra seja prolatada, não sendo suficiente o desentranhamento e o envelopamento da decisão, em atenção ao parágrafo único do artigo 472 do Código de Processo Penal e à vedação aos pronunciamentos ocultos.